Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO SILVA RAMOS DE MATOS contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento, indeferiu a antecipação de tutela, a qual tinha por fim anular o ato administrativo de eliminação do Requerente na fase de inspeção de saúde do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, Edital No 1 – PRF – Policial Rodoviário Federal, de 27 de novembro de 2018. O Agravante sustenta, em síntese, que foi excluído do certame ao argumento de que é portador de doença incapacitante para cargo. Assinala que está em tratamento de sífilis e se encontra assintomático, tendo sido demonstrado para a comissão do concurso que não há qualquer evidência da doença em sua forma ativa, considerando os últimos exames laboratoriais realizados desde 29/5/2019. Diz que é militar das Forças Armadas e passou em 14/02/2020 por inspeção médica oficial em que restou comprovado que o Recorrente está curado e que não há qualquer obstáculo para exercer as atribuições do cargo, não sendo razoável a sua eliminação do concurso público. Ao final, pugnando pelos requisitos autorizadores da medida liminar, pede que lhe seja assegurada a participação nas demais fases do concurso, bem como a concessão da justiça gratuita. No mérito, pede o provimento do recurso. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a declaração firmada em ID 16029323. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que o Recorrente foi eliminado do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, Edital No 1 – PRF – Policial Rodoviário Federal, de 27 de novembro de 2018, na fase de avaliação clínica, por ter apresentado resultado positivo para sífilis. De fato, no momento em que foi realizado o exame, o Requerente foi diagnosticado com a doença, tendo a banca examinadora pedido complementação dos exames para que fosse apresentado laudo de médico especialista em infectologia para descrever achados da anamnese e do exame físico, pois foi constatado nos exames entregues VDRL positivo. O Agravante juntou laudo médico nos seguintes termos: “O paciente supracitado, 29 anos, tem histórico de sífilis latente com diagnóstico realizado em 12/3/2019, quando apresentou VDRL igual a 1:16. (...). Atualmente encontra-se assintomático, com exame clínico sem qualquer evidência de sífilis em atividade. Últimos exames laboratorias, realizados em 29/5/2019, revelaram VDRL igual a 1:32, significando boa resposta inicial à terapia realizada. No momento não há qualquer necessidade de nova abordagem terapêutica e nem qualquer restrição em relação a trabalho ou viagens nacionais e internacionais, estando apto às atividades laborativas normalmente” (Laudo médico datado de 31/5/2019, ID 16029327) Em razão de tais fatos, foi alijado do certame. Interposto recurso junto à banca examinadora, a exclusão do Agravante do concurso foi mantida. Sobreleva notar que no Edital n. 1-PRF, 27/11/18, Anexo IV, Item 2.2, IX, alínea “h’, considera condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo ser portador de “sífilis secundária latente ou terciária”, tendo sido este o motivo apresentado pela banca examinadora para eliminar o candidato. Ainda que o Requerente apresente laudo médico, datado de 1o/4/2020, considerando-o curado da doença, impõe destacar que tal constatação foi feita praticamente um ano depois do laudo médico que embasou a decisão da banca examinadora. Logo, por ora, em razão do princípio da isonomia, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar pedida. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator